Tribunal: TJPA
Processo: 0826354-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826354-57.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II
, DO CÓDIGO PENAL.

Apelado que teria praticado crime de roubo em concurso de pessoas, sendo reconhecido pela vítima na delegacia, onde teria confessado a prática delitiva.

Ausência de testemunhas do fato ou de qualquer outra prova a corroborar a versão apresentada pela vítima, que não foi ouvida em Juízo, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares simples relato do que lhes foi informado, uma vez que não presenciaram a ação delitiva e nenhum produto do roubo foi encontrado em poder do ora apelado.

Confissão extrajudicial do réu que não se presta, isoladamente, a subsidiar um édito condenatório, como orienta o Tema 819 do STJ.

Ausência de reconhecimento formal do réu, ora apelado, pela vítima, tendo a magistrada singular proferido sentença absolutória por total ausência de provas.

RECURSO MINISTERIAL COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS TER FÉ PÚBLICA E DA ESPECIAL RELEVÂNCIA QUE HÁ QUE SER DADA AO RELATO DA VÍTIMA.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMA QUE FOI OUVIDA SOMENTE NA FASE INQUISITORIAL, NÃO SENDO OUVIDA EM JUÍZO PARA RATIFICAR SEU DEPOIMENTO E CUJO RELATO NÃO FOI CORROBORADO POR QUALQUER OUTRO MEIO.

É CERTO QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE PARTICIPAM DAS DILIGÊNCIAS DE BUSCAS E CAPTURA DE UM CRIMINOSO DEVEM SER CONSIDERADOS COMO ELEMENTO DE PROVA, PORÉM, ESTES TÊM QUE SER CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS E NO CASO EM ESPEQUE OS POLICIAIS NADA PRESENCIARAM, TENDO RELATADO SOMENTE O QUE OUVIRAM DA VÍTIMA, NÃO SE PRESTANDO SEUS DEPOIMENTOS A SUBSIDIAR UMA CONDENAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL DE RECONHECIMENTO DO APELADO, RESTANDO EVIDENTE A INOBSERVÂNCIA DO QUE DETERMINA O ART
. 226, DO CPP - QUE ESTABELECE DETERMINAÇÕES A SEREM OBRIGATORIAMENTE ATENDIDAS PARA A VALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO BASTA,
PER SE
, À UMA CONDENAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO O RÉU SE RETRATA EM JUÍZO OU SE MANTÉM CALADO. APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 819 DO STJ.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, POSTO QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVA
DE QUE O APELADO PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de março de 2025
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o absolveu da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do CPB, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

De acordo com a denúncia, ID 20
937027
, em

17 de dezembro de 2022, por volta das 21hs30min, a vítima – Luan da Costa Cavalcante, caminhava pela via pública e seguia em direção ao ponto de ônibus, que fica próximo à Seccional de São Brás, quando foi abordado por dois elementos, sendo um deles reconhecido como o ora apelante, que a ameaçaram e determinaram que não gritasse, caso contrário seria morto.

Que o apelado e seu parceiro puxaram o aparelho celular da vítima, porém, esta resistiu e em consequência passou a ser agredida com socos pelos delinquentes, tendo a vítima observado que seu aparelho celular foi entregue pelo apelado a seu parceiro que se evadiu do local.

Relata a denúncia que uma guarnição policial passava pelas proximidades logo após o crime e conseguiu efetuar a prisão do apelado, sendo este conduzido à delegacia onde foi reconhecido pela vítima como um dos autores da ação delituosa.

Diante de tal ocorrência o representante do Ministério Público apresentou a competente denúncia pugnando pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas previstas no
157, § 2º, II, do CPB, bem como em indenização à vítima.

Em ID 20937028, recebimento da denúncia.

Em ID 20937032, resposta à acusação, por Advogado particular que posteriormente foi destituído, passando o apelado a ser representado por membro da Defensoria Pública, ID20937053.

Em ID 20937058, termo de audiência – oitiva da testemunha de acusação, mídia em ID 20937059; em ID 20937074, mídia contendo o depoimento do réu.

Em ID 20937061, manifestação ministerial pela desistência da oitiva da vítima.

Alegações finais Ministeriais, em ID 20937079.

Alegações finais defensivas, em ID 20937081.

Em ID 20937083, sentença penal absolutória onde a magistrada, julgando improcedente a denúncia, absolveu o ora apelado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em ID
20937087
, Recurso de Apelação onde o representante do Ministério Público pugna, em síntese, pela reforma da sentença penal para que seja o ora apelado condenado, nos termos da denúncia, afirmando que as provas trazidas aos autos se mostram fartas e suficientes a um édito condenatório na medida em que os depoimentos testemunhais produzidos em Juízo são firmes a apontar o ora apelado como autor do delito, sendo ele reconhecido pela vítima na fase inquisitorial, onde relatou a dinâmica dos fatos e o apelado teria confessado a autoria delitiva, não tendo o magistrado
a quo
dado o devido valor e importância às provas produzidas, pois os depoimentos prestados pelos policiais deve ser devidamente valorizado.

Em contrarrazões, ID 20937097, a defesa manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 23387054, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão singular para condenação do ora apelado, ante a presença de provas suficientes a arrimar um édito condenatório.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o absolveu da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do CPB, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença absolutória proferida pela magistrada singular para que se promova a condenação do apelado, Tiago Santos de Oliveira, alegando haver nos autos provas suficientes à sua condenação
.

Impende nesse momento explicitar que, em conformidade com o sistema processual pátrio, o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155 do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Tem-se, no caso em apreço, que a magistrada, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, entendeu não haver provas suficientes à condenação do apelado como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende o Ministério Público reverter,
in verbis
:

“Após a análise pormenorizada dos autos e depoimentos colhidos na fase de instrução processual, este Juízo entende que não se formou suficiente acervo probatório que justifique a sua condenação, data vênia ao entendimento do Parquet.

As testemunhas de acusação que depuseram em juízo, policiais militares, não viram a ocorrência do fato. Em que pese tenham narrado que a vítima reconheceu o acusado imediatamente, ainda em via pública, não se pode fundamentar uma sentença condenatória com base em depoimento prestado unicamente durante o inquérito policial e que não foi ratificado em juízo pela pessoa depoente, não havendo outros elementos aptos a apontar o réu como autor do delito, como por exemplo, auto de apreensão e entrega do objeto à vítima em sede policial.

Tal auto de apreensão e entrega de objeto é comum nos delitos contra o patrimônio, quando o acusado é preso em flagrante e com ele encontrada a res furtiva. Todavia, na presente ação penal, tem-se que o celular roubado teria ficado supostamente com o outro agente do fato criminoso e que não fora identificado.

Assim, o celular não fora encontrado com o denunciado, a vítima não compareceu em juízo para prestar depoimento e não há nos autos auto de reconhecimento idôneo que pudesse corroborar os depoimentos dos policiais militares de que a vítima o identificou como autor do crime.

Diante da ausência de provas convincentes, não se pode proferir uma sentença condenatória, uma vez que é necessário que o julgador tenha certeza, frente à elementos concatenados, de que o acusado, de fato, é o responsável pela prática de um ato criminoso, não sendo o que se percebe nos autos.

No processo criminal brasileiro sob a égide do Estado Democrático de Direito, impera a noção de que as provas colhidas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos, de forma a assegurar a convicção relativa à solução condenatória, não sendo possível uma condenação fundada em indícios ou presunções.

O ônus da acusação cabe ao Ministério Público, que no presente feito, data vênia, não conseguiu sustentar ao final da instrução a Denúncia que ofereceu.

Assim, não restou comprovada, de maneira segura, a autoria delitiva imposta ao acusado, ante a insuficiência de provas produzidas, não se podendo ter por base o que fora coletado durante o Inquérito Policial, razão pela qual acertadamente a defesa pugnou em memoriais pela absolvição do acusado, entendimento esse acompanhado por este Juízo.”

Alega o recorrente que a sentença, ao promover a absolvição do apelado, não valorou devidamente as provas produzidas em Juízo e que estas se prestam a corroborar a validade do procedimento inquisitorial onde a vítima narrou os fatos e reconheceu o ora apelado sem sombra de dúvida, tendo as testemunhas ouvidas em Juízo afirmado o reconhecimento e as circunstâncias em que ocorreu a prisão, o que não foi devidamente apreciado pelo magistrado que acabou por proferir decisão contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

Vejamos agora os elementos de prova trazidos aos autos:

Em sede inquisitorial, autos do IPL acostado em ID 20936845, tem-se o relato prestado pela vítima, Luan Costa Cavalcante, onde esta afirmou que acabara de sair do trabalho e estava a caminho do ponto de ônibus quando foi abordada por dois elementos, reconhecendo aquele que na Seccional foi apresentado, e que este e seu parceiro puxaram seu aparelho celular; que por ter resistido à ação foi agredido com soco; que uma guarnição da polícia militar passou em seguida e conseguiu prender um dos criminosos, mas que este já havia entregado o fruto do roubo para o parceiro que se evadiu.

Os policiais que efetuaram a prisão do ora apelado, PM

Everton Jorge Gomes da Silva, Márcio Silva de Sousa e Johne Martins Gonçalves, à autoridade policial relataram, autos do IPL acostado em ID 20936845, que realizavam rondas pelo bairro de São Brás quando visualizaram dois elementos correndo e que estes eram perseguidos por um outro elemento, razão pela qual presumiram que aqueles que eram perseguidos haviam praticado algum ato ilícito e também o perseguiram, sendo um deles capturado e identificado como Tiago, ora apelado, que lhes confessou a autoria delitiva e foi conduzido à delegacia onde foi reconhecido pela vítima.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, fls. 10, dos autos do IPL, acostado em ID 20936845, o ora apelado teria confessado a autoria delitiva, afirmando que caminhava em companhia de Ian e tinha a intenção de encontrar alguém para roubar quando viu a vítima; que a vítima estava sozinha e com um aparelho celular no bolso e a “enquadraram”; que a vítima não quis entregar o aparelho e foi agredida com socos e que o aparelho foi levado por Ian.

Contudo, a vítima não foi ouvida em Juízo, razão pela qual, apesar de sua palavra ter especial relevância nos crimes patrimoniais, não há como ser considerada como meio de prova uma vez que não submetida ao contraditório, não sendo corroborado seu relato em sede judicial.

Igualmente não há como ser considerado como válido o reconhecimento do ora apelado pela vítima uma vez que não se observa dos autos do IPL o auto de reconhecimento a que submetido o suposto autor do delito.

Em depoimento prestado na fase judicial, mídia de ID 20937059, os policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelado assim relataram:

PM Everton Jorge Gomes da Silva:

“...que estavam em deslocamento e viram três elementos correndo, mas não sabiam do que se tratava ... que populares só apontaram... que ao chegarem próximo um dos elementos se evadiu e conseguiram capturar o Luan... que a vítima relatou que tinha sido agredida com vários socos e teve subtraído o celular...

que as agressões sofridas não eram visíveis, mas estava visivelmente abalada... que o detido confessou a autoria delitiva... que reconhece o acusado presente na audiência como a pessoa que prendeu...”

O PM Johne Martins Gonçalves, relatou:

“... que a guarnição ia passando na 14 de abril quando foram acionados por populares... que foram até o local do movimento e viram, mais adiante, a vítima muito nervosa... que só falava que tinham pegado o celular dele... que o acusado voltou e o outro seguiu e na frente da farmácia conseguiram fazer sua abordagem e apreensão... que a vítima relatou serem dois assaltantes e a guarnição deteve um... que este não estava na posse do bem da vítima e confessou a autoria delitiva, sendo reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo... que reconhece o acusado presente na audiência como a pessoa que prendeu...”

O PM Márcio Silva de Sousa, relatou:

“... que estavam passando quando populares acenaram para a viatura informando que tinha acontecido um assalto e informaram que os criminosos tinham seguido rumo à 14 de abril... que conseguiram fazer a detenção de Tiago... que a vítima se aproximou e falou que tinha sido roubada quando se dirigia ao ponto de ônibus, que fora agredida com socos e que o outro rapaz levou o celular e se evadiu do local... que Tiago foi reconhecido pela vítima e confessou a prática delitiva...”

Ao ser ouvido em Juízo, depoimento em mídia de ID 20937074, o ora apelado se reservou ao direito de ficar calado.

Da análise do que produzido ao longo da instrução processual, tenho que efetivamente não há provas, ao contrário do que alegado pela representante do órgão ministerial, aptas a sustentar uma condenação, pois apesar de a vítima ter afirmado à autoridade policial reconhecer o ora apelado como aquele que, acompanhado de outro elemento, a abordou na via pública, a agrediu e subtraiu seu telefone celular, nenhuma outra prova de tal ocorrência foi trazida aos autos e seu relato não foi, como ao norte apontado, corroborado em Juízo e, conforme a jurisprudência, tal procedimento é necessário uma vez que a condenação não pode ser decorrente apenas das provas inquisitoriais.

Veja-se a jurisprudência acerca da questão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA JUDICIALMENTE. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. Não se mostrando as provas dos autos suficientes à comprovação da autoria ou participação do apelante no crime de roubo majorado, e havendo dúvidas acerca das circunstâncias que permearam a conduta, notadamente porque em juízo não foi ouvida a vítima, mostra-se imperiosa a absolvição do apelante, em aplicação do princípio in dubio pro reo, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0035254-62.2018.8.09.0168, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 15/02/2022, DJe de 15/02/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

É certo, como alegado pelo apelante, que a palavra dos policiais militares que participam das diligências de busca e prisão do acusado da prática de um crime deve ser considerada como válido meio de prova na medida em que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, sob tal condição, gozam da presunção de verdade. Contudo, tem-se no caso em comento que os policiais prestaram depoimento com base no que lhes foi relatado pela vítima, que não foi ouvida em Juízo, não trazendo qualquer elemento seguro a confirmar a prática do delito uma vez que não o presenciaram, não havendo sequer como se comprovar o reconhecimento do apelado pela vítima uma vez que este não ocorreu da forma prevista pela lei, razão pela qual sequer há o referido termo nos autos.

O produto do roubo não foi encontrado em poder do apelado, restando uma vez mais somente a palavra da vítima a atestar de que este fora repassado ao outro criminoso, estando esta isolada nos autos na medida em que não comprovada em Juízo ou por qualquer outro meio.

Acerca da impossibilidade de condenação em casos como o que ora se analisa é a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese,
considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art . 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Quanto ao fato de ter o apelado confessado aos policiais, na fase inquisitorial, a autoria delitiva, tal ocorrência não tem o condão, isoladamente, de promover sua condenação, pois em Juízo exerceu seu constitucional direito ao silêncio e nenhuma prova em seu des favor foi produzida e, nos termos do Tema 819 do STJ (formulado no julgamento do AREsp 2.123.334 MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 20/6/2024, DJe 2/7/2024), o reconhecimento da confissão extrajudicial demanda que ela tenha ocorrido formalmente e dentro de um estabelecimento estatal público e oficial, havendo a necessidade de ser corroborada por outros meios de prova, o que efetivamente não se observa no caso em apreço.

Vejamos a ementa do Acórdão proferido no referido julgado,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1º, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU.

1.

O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final.

2.

Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais.

3.

A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH.

4.

Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Inteligência dos arts. 5º, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1º, do CPP.

5.

A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato.

6.

Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA.

7.

Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia.

8.

É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova.

9.

Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária.

10.

A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória.

11.

Teses fixadas:

11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.
11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.
Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.

12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC).

13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então.

14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu. (AREsp 2123334/MG. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
2022/0137982-5. Relator:

Ministro RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento:

20/06/2024. Publicação:

DJe 02/07/2024).

Ressalto, por necessário, que não consta dos autos qualquer comprovante de que fora o apelado submetido a procedimento legal para reconhecimento pela vítima, e a não observância da formalidade exigida ao procedimento torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e, por consequência, imprestável à fundamentar eventual condenação, principalmente quando não confirmado em Juízo, sendo tal regra flexibilizada somente se outras provas forem colacionadas aos autos, o que não ocorreu neste caso, onde nenhuma prova da prática do crime pelo recorrido foi produzida, nenhum produto do roubo foi encontrado em seu poder, não havendo que se falar em existência de suporte suficiente à condenação, persistindo dúvidas acerca da autoria do delito pelo ora apelado.

Assim, há que ser negado provimento ao apelo, pois forçoso se reconhecer, como bem fez o magistrado singular, a total ausência de provas, sendo
a manutenção da absolvição o único caminho a ser tomado, por força do princípio
in dubio pro reo
, pois
efetivamente inexiste prova judicial apta e segura sobre a autoria delitiva e, por consequência, suficiente a subsidiar a condenação
.

Sobre a manutenção da
absolvição
em casos como o dos autos, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, orienta Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Assevero que é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a ausência de prova judicializada não conduz ao juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo e é princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal absolutória proferida pelo Juízo singular em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025